Tribunal: TJSP
Processo: 1010525-83.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Recusa da ré na desocupação voluntária de imóvel de propriedade da autora. Posse da ré exercida sem causa jurídica. Sentença de procedência.
Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não caracterizada violação. Requisitos de admissibilidade recursal presentes. Recurso conhecido.
Preliminar. Inadequação da via

Ementa:
Apelação cível. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Recusa da ré na desocupação voluntária de imóvel de propriedade da autora. Posse da ré exercida sem causa jurídica. Sentença de procedência.
Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não caracterizada violação. Requisitos de admissibilidade recursal presentes. Recurso conhecido.
Preliminar. Inadequação da via eleita. Afastamento. Autora titular do domínio imobiliário. Possibilidade de reivindicação do bem em posse injustificada de terceiro.
Taxa de ocupação. Cabimento. Indenização mantida, na forma como arbitrada na r. sentença.
Multa por descumprimento de determinação judicial. Cabimento. Ré que não desocupou o imóvel no prazo de 60 dias após ciência da decisão.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária devida pela ré para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.